Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733731-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: ROBERTO GUEDES ALVES MAIA AGRAVADO: WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por ROBERTO GUEDES ALVES MAIA, contra sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida por WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ. Incluído o apelo em pauta para julgamento na 17a Sessão Ordinária - Presencial, a se realizar no dia 03 de setembro de 2025 (quarta-feira), com início às 13h30 (treze horas e trinta minutos) (ID 75086588), a apelada junta memorias aos autos (ID 75252802), os quais serão apreciados no momento oportuno. Ademais, junta ao feito pedidos de (i) “majoração dos danos materiais e morais para dar cabimento aos gastos necessários à retirada da árvore e reposição da mureta e bens afetados devido a morosa espera para solução dos problemas relativos ao muro divisório” e (ii) que a condução da obra seja administrada pela própria apelada, e não pelo réu (IDs 75248884 e 75135336). Ocorre, todavia, que, (a) além de não ter a parte peticionante interposto apelação contra a sentença (até porque referido ato foi, praticamente em sua totalidade, favorável à pretensão da requerente – ID 60210688), circunstância a qual impede a majoração da condenação em desfavor do réu apelante (vedação da reformatio in pejus) e evidencia a inadequação da via eleita pela peticionante, (b) observa-se ser aberto o comando sentencial ao condenar o réu à obrigação de fazer “consistente em adotar as providências necessárias para reparar o muro de contenção divisório entre os lotes das partes”. Desse modo, caso confirmada em segunda instância, as medidas necessárias ao integral cumprimento da obrigação de fazer podem ser requeridas pela interessada ao juízo competente quando do cumprimento da sentença (art. 536 e seguintes do CPC). Feitas essas considerações, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2025 15:34:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador